Tribunal: STF
Processo: ADI 2836
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.
106/03. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ARTIGO 9º, § 1º, ALÍNEA "C", E ARTIGO 165.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE
 JUSTIÇA.
1.      O artigo 9º da lei exige a desincompatibilização dos
candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça que estejam
ocupando qualquer outro cargo ou função de confiança.
2.      A
argumentação do requerente, de que o aludido preceito permitiria o
exercício de cargos e funções não-afetos à área de atuação do
Ministério Público, não merece acolhida.
3.      O artigo 165 da lei
orgânica do MP do Estado do Rio de Janeiro é mera reprodução do
artigo 29, § 3º, do ADCT da Constituição do Brasil. Aos integrantes
do Parquet admitidos antes da CB/88 aplicam-se as vedações do texto
constitucional.
4.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade
julgado improcedente.